Tribunal: STF
Processo: ARE 1558260
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES. BUSCA DOMICILIAR.  REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 339 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4.  Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XI, XLVI, LV, LVI e 93, IX; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; RISTF, art. 21, § 1º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10/5/2016; AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 13/8/2010; ARE 691.595 AgR, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013.